Tribunal: CARF
Processo: 10530.723182/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723182/2012-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.783 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOBAHIA COOPERATIVA BAHIA OESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Pedro Sousa
Bispo e Cynthia Elena de Campos.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Belo Horizonte/MG, que
julgou parcialmente procedente impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de Autos de Infração - AI por meio dos quais se exigem contribuições
para o PIS/Pasep e Cofins, multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora.
Termo de Verificação Fiscal
Por meio do Termo de Verificação Fiscal de fls. 19/22 a Autoridade lançadora esclarece
que:
- O contribuinte é tributado pelo regime de apuração do lucro real anual e, em
relação ao PIS e a Cofins, pelo regime de apuração não-cumulativo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723182/2012-06
Fl. 2731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.783 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723182/2012-06

- Não constam em DCTF nem nos sistemas de PAGAMENTOS da Receita Federal
do Brasil débitos/recolhimentos a título de IRPJ, CSLL e COFINS, existindo
apenas recolhimentos referentes ao PIS - FOLHA DE PAGAMENTOS (cód. 8301).
- O PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) é definido como uma
subvenção econômica concedida ao produtor rural e/ou sua cooperativa que se
disponha a vender seu produto pela diferença entre o Preço Mínimo estabelecido
pelo Governo Federal e o valor do Prêmio Equalizador arrematado em leilão,
obedecida a legislação do ICMS vigente em cada Estado da Federação e a escoá-lo
nas condições e abrangências previstas no Aviso específico.
- Verificou-se na contabilidade do contribuinte que o os valores relativos ao
recebimento do PEPRO são escriturados na conta contábil 3.1.1.02.002 - Ingressos
Prêmio de Leilão Conab, mediante o seguinte lançamento contábil:
D - Banco do Brasil (1.1.1.02.001) - conta do Ativo
C - Ingressos Prêmio de Leilão Conab (3.1.1.02.002) - conta de Resultado
- A presente infração decorre da exclusão indevida da base de cálculo do PIS e da
Cofins dos valores relativos à subvenção econômica PEPRO.
- A Lei n° 5.764, de 1971, em seu artigo 3o, assim estabelece a natureza jurídica das
sociedades cooperativas:
Art. 3o. Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se
obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade
econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
- Pela definição legal caracteriza-se a sociedade cooperativa pelo conjunto de pessoas
que se unem com o objetivo de exercer uma atividade econômica, em proveito comum,
sem finalidade lucrativa. Certamente uma das principais características das cooperativas
é a solidariedade recíproca, na medida em que se sacrificam e também se beneficiam
dos serviços prestados em nome da entidade.
- A responsabilidade que se quer atribuir tem por fundamento o artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional - CTN e busca imputar a todos os associados/cooperados a
responsabilização solidária pela obrigação tributária decorrente dos fatos apurados no
curso do procedimento fiscal, principalmente se considerarmos que os mesmos se
beneficiaram direta e economicamente das irregularidades descritas no presente Termo.
- Ademais, atenta-se para o fato de que o contribuinte, enquanto sociedade cooperativa,
é gerida e capitaneada conjuntamente por todos os associados/cooperados mediante
Assembléias Gerais. Nos termos dos artigos 18 e 32, alíneas "a" e "b", de seu Estatuto
Social, temos:
Art. 18. A Assembléia Geral dos Cooperantes, Ordinária ou Extraordinária, é o órgão
supremo da cooperativa, cabendo-lhe tomar toda e qualquer decisão de interesse da
entidade; suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.
Art. 32. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma vez por
ano, no decorrer dos 3 (três) primeiros meses após o término do exercício social,
deliberará sobre os seguintes assuntos, que deverão constar da ordem do dia:
a) Prestação de contas da Diretoria, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo:
1. Relatório da Gestão;
2. Balanço Geral;
3. Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer do Conselho Fiscal;
4. Plano de atividade da cooperativa para o exercício seguinte;
b) Destinação das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro
caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios.
Fl. 2732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.783 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723182/2012-06

- Diante do exposto acima, caracterizado o interesse comum (proveito comum) e a
inerente solidariedade cooperativa/cooperados, procedemos à responsabilização-
tributária solidária de todos os cooperados da Cooperativa.
Impugnação
Cientificada dos lançamentos em 05/06/2008 (AR à fl. 25) a Autuada apresentou, em
03/07/2008, a impugnação de fls. 859/878 aduzindo, em síntese, que:
Responsabilidade Solidária dos Cooperados - Inoportuna Inclusão
- Prevê o artigo 1.096 do Código Civil que se aplicam às cooperativas as disposições
referentes às sociedades simples, no que a Lei for omissa. Assim, reporta-nos
diretamente ao artigo 997 do mesmo código, em especial o inciso VIII, que estabelece:
Artigo 997 - A sociedade constitui-se mediante contato escrito, particular ou público,
que além de clausulas estipuladas pelas partes,, mencionará:
(...)
VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.
- Por outro lado o artigo 1.095 preceitua que “na sociedade cooperativa, a
responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada”. Dessa forma, se dá o
primeiro passo para conhecer da responsabilidade dos sócios e, assim, já se percebe
estarmos tratando do instituto da responsabilidade subsidiária, e não solidária.
- Deve-se observar, portanto, o Código Civil e o objeto contratual de criação da
sociedade cooperativa e, somente então, a partir deste ponto obter a resposta sobre a
responsabilidade solidária ou subsidiária do caso em tela.
- Os artigos 1o e 8o, Parágrafo Único do Estatuto Social Consolidado da Cooperativa
prescrevem, respectivamente, que:
Artigo 1o - A COOBAHIA - Cooperativa Bahia Oeste, é uma sociedade de natureza
civil e de responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, constituída no dia 02/05/2005,
que se rege pelos valores e princípios do cooperativismo, pelas disposições legais, pelas
diretrizes da autogestão e por este estatuto, tendo:
Artigo 8o - São deveres dos cooperantes:
Parágrafo Único - O cooperante responde subsidiariamente pelos compromissos da
COOBAHIA até o valor capital por ele subscrito e no montante das perdas que lhe
couber,
- Estabelecida a responsabilidade subsidiária e limitada dos sócios nos moldes da lei e
no Estatuto Social, não há razão de sua ampliação para eventual autuação.
Indaga-se: poderia a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB efetuar a fiscalização
e, após a sua conclusão, autuar indistintamente apenas um dos associados? A resposta é
NEGATIVA, pois apenas poderia ser autuada a cooperativa, já que a mesma é a
responsável pela escrituração das operações. Tendo em vista que o PEPRO é uma
faculdade, somente alguns produtores participam da operação e, assim, no devido
tempo, caso seja o processo administrativo julgado procedente, cada associado, na
medida de sua responsabilidade nas operações, arcará com eventual prejuízo na
proporção de sua participação.
- Apenas esta indagação é suficiente para demonstrar a responsabilidade subsidiária de
cada associado junto à cooperativa, que deverá ser apurada posteriormente. O Autuante,
desatendendo tudo isto, de forma generalizada, impõe a solidariedade passiva a todos os
associados sem considerar a proporção da participação que somente poderá ser apurada
na constituição definitiva do crédito tributário.
- Em sede de conclusão se percebe o equívoco na inclusão dos associados como
responsáveis solidários da cooperativa e, assim sendo, pela ausência de capacidade
processual seja os mesmos excluídos do procedimento administrativo.
Arrolamento Administrativo – Abusividade
Fl. 2733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.783 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723182/2012-06

- Com fundamento nos artigos 64 e 64-A da Lei 9.532, de 1997 e no artigo 2o da
Instrução Normativa n° 1.171, de 2011, os associados tiveram seus bens e direitos (ou
estão na eminência de ter) equivocadamente arrolados com o devido registro na margem
do bem.
- Ora, o arrolamento administrativo não poderá ser realizado na ausência de requisitos
legais e o primeiro deles é a ausência da qualidade de parte. Os associados não são (pelo
ordenamento jurídico já exposto) sujeitos passivos no processo administrativo fiscal.
- Noutras palavras, a legislação pátria veda qualquer ato contra aquele que não possui
capacidade para ser parte em processo, quer seja administrativo ou judicial. Somente
será parte aquele associado que, ao final do processo administrativo, for apurado o
montante tributário devido à Fazenda Pública e aquele que contribuiu na devida
proporção para ocorrência do fato gerador.
- Que a Fazenda Nacional se abstenha de realizar qualquer arrolamento administrativo
junto às matriculas dos bens dos associados pelos argumentos já narrados
anteriormente, continuando o processo administrativo somente em relação à
Cooperativa.
Nulidade e Improcedência do Auto de Infração
- A autuação fiscal é nula e improcedente, não havendo qualquer caracterização de
omissão de receita, havendo, sim, inadequada interpretação pelo Autuante da
natureza do ato praticado pela cooperativa e a própria natureza dos valores
recebidos pela mesma, pertinentes ao PEPRO, na condição de mera intermediária
dos produtores rurais associados.
- A Autuada é uma Cooperativa de produtores rurais, sem fins lucrativos, cujos
objetivos sociais são, dentre outros, a aquisição e revenda, a preço de custo, dos
insumos
agropecuários
utilizados
nas
lavouras/plantações
de
seus
produtores/associados, bem como a comercialização dos produtos agrícolas por eles
produzidos, como soja, milho, algodão e outros.
- Saliente-se que a atividade de comercialização da produção depende do fornecimento
do produto agrícola pelos cooperados, conforme disciplina o art. 3o da Lei 5.764, de
1971, que rege as cooperativas, ato este que busca a consecução de um dos objetivos
sociais da Autuada, qual seja, a comercialização dos produtos de seus cooperados,
assumindo, portanto, a natureza jurídica de ato cooperativo, de acordo com o art. 79 da
Lei das Sociedades Cooperativas.
- Assim, o ato de efetivar a comercialização dos produtos agrícolas entregues por seus
associados configura ATO COOPERATIVO.
- A Autuada, no exercício de suas atividades sociais, agindo em nome dos seus
cooperados, produtores e detentores dos produtos postos à participação nos leilões de
PEPRO executados pela CONAB, procedeu à aquisição dos competentes e regulares
Editais de Leilões para oferecer os produtos de seus cooperados.
- Primeiramente, o produtor entrega sua produção à cooperativa para comercialização,
posteriormente esta produção é vendida no mercado, sendo emitida a nota fiscal
correspondente diretamente pelo produtor rural. Nesta operação, a CONAB faz o
pagamento de uma complementação do preço apurado entre a diferença do valor da
venda da produção no mercado e o preço mínimo de garantia do governo federal.
Esta subvenção patrocinada pelo Governo Federal é denominada de PEPRO - PRÊMIO
EQUALIZADOR PAGO AO PRODUTOR (como o próprio nome diz: pago ao
produtor) cujo valor correspondente é depositado em favor da cooperativa, a qual, de
imediato, o repassa diretamente ao produtor rural vinculado à operação, e este, na
sequência, efetiva o seu reconhecimento como RECEITA PROVENIENTE DA
ATIVIDADE RURAL, oferecendo à tributação em seu ajuste de imposto de renda de
produtor rural na forma regulamentar.
- Veja que a cooperativa autuada procedeu a todos os lançamentos suficientes e
necessários para a exata compreensão desta entrada do PEPRO, tudo devidamente
Fl. 2734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.783 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723182/2012-06

lançado e registrado em seu Livro Razão. E mais, comprova o repasse dos valores
exatos diretamente ao produtor cooperado com algumas deduções autorizadas.
- Melhor explicando estas deduções, cada cooperado possui uma conta contábil com os
registros de toda a movimentação com a cooperativa, incluindo adiantamentos,
pagamentos pelo fornecimento da produção e rateio mensal dos dispêndios, calculados
na forma do inciso II do art. 80 da Lei 5.764, de 1971. Todos estes lançamentos
constam na conta contábil de cada cooperado. No financeiro, quando dos repasses dos
recursos, é administrada a manutenção de um percentual calculado sobre a
movimentação para preservar em caixa o valor correspondente ao dispêndio do mês.
- O que o Autuante fez foi, de forma sumária, desclassificar o ato de comercialização
pela cooperativa que é juridicamente e de fato ato cooperativo para classificá-lo, sem
respaldo legal, como ato não cooperativo que tenha gerado receitas que deveriam ser
contabilizadas ou como “receitas não operacionais” ou como “outros resultados
operacionais”.
- O Autuante não considerou o fato de que a cooperativa, ao comercializar o produto de
seus associados e receber o valor PEPRO, praticou um ATO COOPERATIVO não
passível de qualquer tributação, até porque a cooperativa o fez como detentora
provisória de um numerário, como mera intermediária, tanto que o valor integral foi
repassado ao produtor rural cooperado (com algumas deduções aqui demonstradas), o
qual, acertadamente, deve lançar tal valor como receita proveniente de atividade rural,
dando-lhe tratamento tributário previsto em lei, tudo conforme bem demonstrado
documentalmente, sem qualquer nódoa de dúvida.
Conclusão
- Foram efetivamente registrados os ingressos no importe de R$ 8.054.301.00
relativamente ao prêmio de leilão denominado PEPRO como custo de produção do
cooperado, sendo detentor provisório de tal receita na condição de cooperativa
intermediária do cooperado (legítimo titular de tal receita). Posteriormente
efetivou-se o repasse por transferência bancária e correspondente contabilização
integral de tal prêmio ao produtor rural cooperado, tendo ocorrido, na sequência,
o lançamento pelo produtor rural cooperado da receita deste PEPRO na
Declaração de IRPF como receita da atividade rural, oferecendo tal receita à
tributação em sua apuração de ajuste anual.
- Até o momento do lançamento de tal receita PEPRO pela cooperativa e seu repasse ao
produtor rural externou-se um ato de natureza cooperativa e por isto não tributável, até
porque toda a operacionalização da participação da cooperativa no Leilão se faz como
intermediária do cooperado. Tanto que a nota fiscal é emitida pelo próprio produtor
rural e houve o repasse do prêmio - a complementação ao valor da nota fiscal -
diretamente e integralmente pela cooperativa ao produtor rural e este lançou tal
repasse como receita da atividade rural.
- Ou seja, a cooperativa, ao participar dos leilões da CONAB, pratica um ato de
natureza genuinamente cooperativo, não havendo receita apropriada por ela em nenhum
momento, atuando tão somente como intermediária, não havendo porque levar este
valor PEPRO à tributação se tal valor deve ser oferecido à tributação como receita da
atividade rural pelo produtor cooperado.
- Nestes termos, há cristalino equívoco de interpretação do Fisco ao lavrar tal autuação,
não havendo porque exigir tributo a incidir sobre o valor pertinente ao PEPRO.
Primeiro por que tal valor se originou de um ato cooperativo; segundo porque tal valor
foi repassado integralmente ao produtor; terceiro porque não houve apropriação de tal
valor pela cooperativa; e quarto porque o cooperado associado deve proceder ao
lançamento de tal repasse como receita da atividade rural, oferecendo à tributação para
apuração do resultado de sua atividade rural, não havendo caracterização de qualquer
omissão de receita pela Autuada.
Pedidos
Fl. 2735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.783 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723182/2012-06

- Constata-se que o Auto de Infração carece de certeza e objetividade, desatendendo
regras elementares que acabaram por tornar indeterminado o montante do débito
tributário exigido, devendo ser anulado.
- A improcedência é patente, pois conforme fundamentos e documentos comprobatórios
não houve caracterização de omissão de receita, devendo o auto ser julgado
improcedente.
- Requer realização de diligência por fiscal estranho ao feito, bem como a produção de
prova pericial contábil fiscal na forma regulamentar.
Aditamento
Por meio da petição de fls. 2302/2308, apresentada em 20 de março de 2019, a
Impugnante apresenta o acórdão 07-43.151 da 3a Turma da DRJ/FNS (fls. 2309/2318 e
2321/2345) e alega, em complemento, o seguinte:
- Em decorrência de recente decisão da RFB que acolhe a tese da Impugnante, se
constituindo em fato novo, vem apresentar o acórdão 07-43.151 da 3a Turma da
DRJ/FNS e expor os fatos e fundamentos jurídicos a seguir delineados.
- Recente julgado (14 de dezembro de 2018) da 3a Turma da DRJ/FNS entendeu que a
cooperativa, condizente com seu papel de mera intermediária entre o mercado e seus
associados, pode repassar os benefícios estatais recebidos a título de benefício fiscal em
nome desses mesmos associados. Principalmente quando esse repasse aos associados -
devidamente credenciados no programa estatal - é condição sine qua non do próprio
programa para que a cooperativa possa aceder ao benefício fiscal. Nesse caso, não há
que se falar em distribuição de vantagem financeira, a qual desvirtuaria o ato
cooperativo.
- Portanto, a própria RFB, em julgamento de um auto de infração de uma cooperativa
da mesma região oeste da Bahia, entendeu como ilegal a incidência de tributos sobre a
quantia percebida a título de PEPRO - Prêmio Equalizador Pago ao Produtor, que é uma
subvenção econômica concedida ao produtor rural e/ou sua cooperativa que se disponha
a vender seu produto pela diferença entre o Valor de Referência estabelecido pelo
Governo Federal e o valor do Prêmio Equalizador arrematado em leilão, bem como os
valores repassados aos seus associados em virtude da aquisição, pela cooperativa, dos
créditos presumidos recebidos pelos associados através do PROALBA, já que tais
subvenções estão diretamente ligadas à comercialização da produção dos seus
associados.
- Os repasses decorrentes do PEPRO e PROALBA não podem ser entendidos como
receita da cooperativa de subvenção proveniente do Poder Público, nem tampouco
indicar a concessão de vantagem financeira distribuída indevidamente aos cooperados.
- Assim, não estão sujeitas à tributação tais operações, já que atreladas ao ato
cooperativo de comercialização da produção de seus associados, o que evidencia a
improcedente autuação.
- Reitera o pedido de improcedência do auto de infração.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da DRJ/BHE n. 02-95.741,
cuja ementa segue colacionada abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2008, 01/10/2008 a 31/12/2008
COOPERATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COOPERADOS.
MERO INTERESSE ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE.
O mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária prevista no art. 124, I, do CTN. Não existe solidariedade
tributária pelo só fato de determinada pessoa revestir a qualidade de cooperado.
Fl. 2736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.783 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723182/2012-06

COOPERATIVA. VENDA DE PRODUTOS EM LEILÃO ELETRÔNICO DA
CONAB. RECEBIMENTO DO PEPRO. ATOS COOPERATIVOS. INEXISTÊNCIA.
A operação que desencadeia o pagamento do Prêmio Equalizador Pepro à Cooperativa
envolve duas relações jurídicas. Uma entre a Cooperativa e os compradores, para a
venda dos produtos e outra entre a Cooperativa e o Governo Federal, para o
recebimento do prêmio. Embora tais relações possam até serem realizadas para a
consecução dos objetivos sociais da Cooperativa (aspecto objetivo do ato cooperativo),
fato é que em nenhuma delas se constata a presença da cooperativa e de um cooperado
ou a presença de mais de uma cooperativa associadas (elemento subjetivo do ato
cooperativo), não se configurando, pois, como atos cooperativos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2008, 01/10/2008 a 31/12/2008
COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS
A TÍTULO DE PEPRO. IMPOSSIBILIDADE.
As cooperativas podem excluir da base de cálculo da Cofins os valores repassados aos
associados decorrentes da comercialização de produtos entregues a elas por eles.
Diferentemente dos valores recebidos dos compradores, que resultam da
comercialização dos produtos entregues à cooperativa pelos cooperados, os valores
recebidos a título de Pepro não decorrem da comercialização dos produtos, mas sim de
política pública que objetiva viabilizar a garantia de preços mínimos do Governo
Federal, não se subsumindo, portanto, ao disposto no art. 15, I da MP no 2.158-35, de
2001.
COOPERATIVA. PEPRO. ARREMATANTE. CONTRIBUINTE.
A cooperativa, na qualidade de arrematante do Pepro, é contribuinte da Cofins em
relação aos recebimentos dos prêmios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2008, 01/10/2008 a 31/12/2008
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins,
quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2008, 01/10/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DE SUJEITO PASSIVO DA LIDE.
REQUISITOS.
O de recurso de ofício previsto no § 2o do art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017, reclama
a presença cumulativa de dois requisitos: 1) que a decisão de 1a instância exclua sujeito
passivo da lide; e 2) que o valor total do tributo e da multa seja superior a R$
2.500.000,00, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Hipótese em que o valor total do tributo e da multa é inferior a R$ 2.500.000,00.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho (fls 2671 a 2695), repisando os
argumentos de sua impugnação exclusivamente com relação ao mérito.
Por fim, foi juntada aos autos a sentença proferida no Processo n. 1017020-
37.2019.4.01.3304 (Mandado de Segurança), pela Subseção judiciária de Feira de Santana – BA,
com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança para determinar
Fl. 2737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.783 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723182/2012-06

que a autoridade impetrada libere os bens arrolados do impetrante no Processo n.
10530.723.373/2012-60, caso o recurso administrativo perante o CARF não seja julgado no
prazo de 90 dias.”
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O recurso é tempestivo (vide despacho de fls 2715), com base no que dispõe o
artigo 33 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, bem como atende as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Analisando detidamente a defesa apresentada pela Contribuinte, temos que, num
primeiro ponto, trata das peculiaridades societárias e mercadológicas das atividades das
cooperativas. No tópico seguinte (fls 2678) passa a discorrer acerca do conceito de atos
cooperativos, caracterizado em seu entendimento como “aquele realizado com terceiros, desde
que nas outras duas pontas estejam um cooperado e uma cooperativa, e que ele se opere em
cumprimento de seu objeto social.” Ato contínuo passa a defender a insubsistência da autuação
fiscal justamente por ter alcançado atos cooperativos, citando excertos doutrinários, e invocando
o artigo 79 da Lei n. 5.764/71. Explica que a cooperativa comercializa produtos de seus
cooperados, defendendo então que “se a receita da produção não foi tributada, obviamente que o
PEPRO – Prêmio Equalizador Pago ao Produtor, subvenção decorrente dessa operação, também
não deveria ser tributada.”
Também argumenta no sentido de que os valores do PEPRO são repassados aos
seus cooperados, de maneira proporcional à sua produção, já que são enquadrados como receitas
da atividade agrícola. Dessa forma, aventa a aplicação do artigo 11, inciso I da Instrução
Normativa 635/2006, para a exclusão da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
desses montantes (fls 2685).
Numa terceira linha de argumentação, apresenta primeiramente a sistemática do
PEPRO, enquanto subvenção patrocinada pelo Governo Federal, reafirmando que os valores
passam só provisoriamente pela Cooperativa, sendo depois transferidas aos cooperados,
conforme demonstra a documentação acostada aos autos (fls 2688). Isto porque tais valores não
pertencem à cooperativa, não podendo ser tratados como sua receita não operacional, como quer
o lançamento tributário. Trata-se de receita do cooperado produtor rural.
Como último ponto, a defesa cita o Acórdão n. 07-43.151 da DRJ de Florianópolis
– SC e a sentença proferida pela 10a Vara Federal Cível da SJBA no Processo n. 1007971-
18.2018.4.01.3300 em seu favor (fls 2696 a 2703).
Com efeito, vemos que a defesa é pertinente quando coloca e busca comprovar
que os montantes recebidos a título do PEPRO são repassados aos produtores rurais cooperados,
haja vista a hipótese de exclusão da base de cálculo estabelecida no artigo 15, inciso I c/c § 2o,
incisos I e II da Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, in verbis:
Art.15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da
Lei n. 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
Fl. 2738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.783 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723182/2012-06

I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
(...)
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da operação,
da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o
disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor
da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
Lembre-se que o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) é uma
subvenção econômica concedida ao produtor rural ou cooperativa de produtores rurais e faz parte
da Política de Garantia de Preços Mínimos do Governo Federal (PGPM). O Pepro é lançado
quando o preço de mercado de um determinado produto está abaixo do Preço Mínimo ou do
valor de referência, objetivando promover a garantia de renda ao produtor rural. O produtor rural
e/ou sua cooperativa que desejam participar devem seguir as condições estabelecidas no aviso,
divulgado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em relação à data do leilão, que é
realizado por meio do Sistema Eletrônico de Comercialização da Conab (SEC). 1
Ou seja, trata-se de subvenção governamental que, no caso, decorrente da
comercialização dos produtos entregues pelos cooperados à cooperativa.
A defesa buscar provar o alegado repasse dos valores aos associados, pela ampla
documentação juntada à peça de impugnação (fls 1030 e seguintes). Entretanto, analisando tais
documentos, verifica-se que existem casos de descompasso entre as datas e os valores que teriam
sido recebidos da CONAB por meio de Documentos Confirmatórios da Operação - DCO e os
pagamentos realizados aos produtores a título de PEPRO.
Pelos os motivos acima expostos, justifico a necessidade de conversão do presente
processo em diligência, como requer o artigo 18 caput do Decreto 70.235/72 (PAF), para o
arremate do convencimento deste Colegiado sobre os fatos em discussão. Para tanto, deve ser
tomada a seguinte providência pela Repartição Fiscal de origem:
i)
Intimar a Recorrente para trazer aos autos, se houver, qualquer documentação
suplementar que possa corroborar os repasses aos cooperados (e.g. cópia de
cheques); bem como justificar as divergências entre os dados apresentados, de
modo a demonstrar cabalmente as transferências aos cooperados relativas ao
PEPRO;
ii)
Com base no documentos juntados nos autos (mesmo que não
complementados pela Recorrente conforme o item i.) e nos fatos descritos
pela Contribuinte, elabore relatório conclusivo a respeito da comprovação do
repasse dos valores a título do PEPRO pela Recorrente aos produtores rurais
cooperados.
Antes do retorno dos autos para julgamento, a Recorrente deverá ser intimada do
resultado da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias.

1 Conforme https://www.conab.gov.br/comercializacao/leiloes-agropecuarios/pepro?start=170 . Consulta em
27/10/2020.
Fl. 2739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.783 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723182/2012-06

Cumpridas tais determinações, retornem os autos para apreciação do Colegiado.
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 2740
DF CARF MF
Documento nato-digital